Tribunal: TJPA
Processo: 0807419-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807419-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, ROBSON LOPES PRATA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Agravo de execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Monitoramento eletrônico. Nota técnica do gmf/tjpa. Ausência de suporte legal. Ausência de superlotação carcerária. Ilegalidade do benefício concedido. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu a condenado por crime hediondo, o benefício do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, em processo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de superlotação em unidade prisional do regime semiaberto impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, à luz da Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB e da jurisprudência desta Corte.

III. Razões de decidir

3. A concessão do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, depende da inexistência de vagas ou superlotação na unidade prisional, conforme critérios estabelecidos pela Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB.

4. Relatório de inspeção anexo aos autos demonstra que a unidade prisional dispõe de 365 vagas, com ocupação atual de 307 internos, afastando a hipótese de superlotação.

5. O monitoramento eletrônico não pode ser utilizado como forma de progressão antecipada ou substitutiva do regime semiaberto regular quando há vagas disponíveis, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao disposto no art. 122 da LEP.

6. Precedentes desta Corte indicam que a ausência de superlotação e o não enquadramento nas hipóteses normativas inviabilizam a concessão do regime harmonizado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Execução Penal conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado, devendo o cumprimento da pena observar o regime inicialmente estabelecido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão do regime semiaberto harmonizado depende da demonstração de superlotação ou da inexistência de vagas em unidade prisional apropriada, conforme critérios normativos e jurisprudenciais. 2. A ausência desses requisitos torna indevida a aplicação do regime harmonizado com monitoramento eletrônico.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 117, 122 e 146-B; Lei nº 12.258/2010, art. 3º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 63.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000025-82.2025.8.14.0051,
deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto ao apenado ROBSON LOPES PRATA, mediante monitoramento eletrônico, com base na Nota Técnica nº 001/2020-GAB/VEP-RMB.

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
insurge-se contra a decisão acima destacada, a qual entende ser merecedora de cassação, aduzindo que
“no regime semiaberto de cumprimento de pena, segundo dados mais atualizados recebidos por esta Promotora de Justiça (13 de janeiro de 2025), a capacidade da construção é para receber 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos e a efetiva ocupação está em 307 (trezentos e sete), entre pessoas no harmonizado e pessoas dentro da unidade, ou seja, não há qualquer superlotação que indique a necessidade de avaliação de implantação do monitoramento, de forma a enquadrar nos termos da própria Nota Técnica.”

Refere que já são 56 (cinquenta e seis) acórdãos deste TJPA que estabelecem o mesmo raciocínio: a ausência de superlotação carcerária do regime semiaberto em Santarém/PA, assim como a condenação por crime hediondo não autorizam a concessão do harmonizado.

Menciona que no âmbito da Execução Penal de Santarém/PA, todos os processos judiciais recebem o impulso necessário com grande celeridade.

Explicita que conferir a harmonização do regime semiaberto configuraria a progressão
“per saltum”
, proibida no ordenamento jurídico pátrio, vez que a pena deve ser cumprida de forma progressiva, consoante o disposto no artigo 122 da LEP.

Dessa maneira, requer
seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado, pois não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique
.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 26168972 - Pág. 13).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que deferiu o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico.

Ressalto que, de acordo com os autos,
o agravado foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

É cediço que a Lei de Execução Penal dispõe no art. 146-B que o magistrado poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar.

Diante desse cenário, a Lei Federal nº 12.258/2010, além de alterar a LEP, possibilitando a utilização da monitoração eletrônica, nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs, em seu art. 3º, que
“o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica”.

Assim, ante a ausência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, foi proposta a padronização de hipótese de cabimento da seguinte forma:

1- Ausência de vagas no regime semiaberto

2- Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Dessa maneira, vejo que
o apenado não se enquadra nas hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, eis que, embora esteja em regime semiaberto e se ausente da unidade prisional durante o dia para fins laborais, retornando após o encerramento da jornada, não se constata atualmente a superlotação da unidade em que está inserido.

Com efeito, conforme demonstra o relatório de inspeção contido nas razões ministeriais, datado de 13 de janeiro de 2025, a referida casa penal dispõe de 365 vagas destinadas ao regime semiaberto, estando ocupadas, até o momento, por 307 internos.

Impende destacar, também, que em sede de execução penal, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido encontra consonância com o disposto no art. 117 da Lei nº 7.210/84, que prevê:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Sem a necessidade de maiores delongas, colaciono recentes entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte de Justiça, nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TRABALHO EXTERNO PREJUÍZOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação n° 62 do CNJ, rejeita-se a preliminar; 2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo; 3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis em estabelecimento adequado no Sistema Prisional. In casu, não restou demonstrado nos autos a inexistência ou superlotação de vagas na Casa Penal de Santarém/PA; 4. Recurso conhecido e provido.
(TJPA – Agravo de Execução Penal – Nº 0809363-11.2023.8.14.0000 – Relator(a): Leonam Gondim da Cruz Junior – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício. A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Colendo STF. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806549-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022)

Ressalto, ainda, não haver comprovação, nos autos, de que há superlotação na unidade prisional do regime semiaberto na Comarca de Santarém/PA, não sendo impositiva a manutenção do semiaberto harmonizado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso, e DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado ao apenado ROBSON LOPES PRATA, conforme fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025